Tribunal: TJPA
Processo: 0802724-74.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802724-74.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: WEVERTON CARDOSO

PACIENTE: GIL EVERTON BARROS LOPES

IMPETRADO: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASIL NOVO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35
, DA LEI 11.343/2006 E ART. 12, DA LEI Nº 10.826/2003.

PRISÃO PREVENTIVA.
MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ENTENDIMENTO SUMULADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO EM RELAÇÃO À CORRÉ NÃO REQUERIDA NO JUÍZO
A QUO
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. APLICAÇÃO. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E NESTA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há o que se falar em constrangimento ilegal, quando a manutenção da prisão preventiva se encontrar arrimada em requisitos do art. 312 do CPPB,
in casu
, diante da necessidade de garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

2.
O fato de o paciente possuir condições subjetivas favoráveis, ainda que verdadeiras, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos outros elementos ensejadores da custódia cautelar, entendimento este já pacificado por esta Corte de Justiça, por meio da Súmula nº 08.

3.
Com efeito, da exegese do art. 580, do CPPB, a extensão da decisão em
habeas corpus
para corréu somente pode atingir aquele que esteja em situação objetiva e subjetiva idêntica a do beneficiado, o que não se verifica no caso vertente, já que o Juiz de primeiro grau não vislumbrou nenhum dos requisitos do art. 312, do CPPB que possa ser atribuído à corré Amanda, já que estava grávida à época dos fatos, estando, agora, cuidando de sua filha recém-nascida. Ademais, como visto, a extensão de benefício deveria ter sido solicitada primeiramente ao Magistrado do feito, sob pena de supressão de instância. Portanto, não conheço do
mandamus
nesse ponto.

4.
Por fim, resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo requisitos exigidos no art. 312 do CPPB. De outra banda, deve-se considerar e respeitar a decisão do Juízo do feito, o qual conhece e encontra-se próximo dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer, em parte, do
writ
, e nesta denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 27 de março de 2023.

Desa
. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar,
impetrado
em favor do paciente GIL
EVERTON BARROS LOPES,

contra ato ilegal atribuído ao douto Juízo de Direito da Vara Única
da Comarca de Brasil Novo/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0800797- 88.2022.8.14.0071.

Consta da impetração
, que o paciente se encontra custodiado desde 18/11/2022, em razão de
prisão preventiva decretada, acusado da suposta prática dos tipos penais insculpidos nos artigos 33 e 35, da Lei n.º 11.343/2006 e art. 12, da Lei n.º 10.826/2003.

Salienta que, postulado pela defesa pedido de revogação da segregação preventiva, o pleito foi
indeferido pelo Juízo impetrado em decisão datada de 10/02/2023; contudo, o
decisum

em referência carece de fundamentação idônea, uma vez ancorado em fundamentos
abstratos, atinentes à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal.

Sustenta possuir o paciente condições subjetivas favoráveis para responder ao processo
em liberdade, como primariedade, residência fixa, emprego lícito e família constituída formada pela sua companheira e uma filha recém-nascida.

Enfatiza, por outro lado, a concessão de liberdade provisória à corré Amanda Ferreira da Silva,
por decisão do Juízo singular, pelo que aduz o cabimento da extensão de tal benefício ao paciente.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que seja revogada a clausura
cautelar imposta, com a expedição do competente Alvará de Soltura em favor do coacto. Subsidiariamente, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

Requer o direito de sustentar oralmente as razões da impetração.

Anexou documentos de fls. e fls.

À ID

12761127
, por
não vislumbro presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
,
a indeferi
.

À ID

12833166
, foram prestadas as informações de praxe pela Autoridade Coatora, quando assim se manifestou,
verbis
:

“
1. SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

No dia 18 de novembro de 2022, por volta das 07h00min, durante cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido por este Juízo nos autos de n.º 0800518- 05.2022.8.14.0071, foram encontrados, na residência do paciente e de sua companheira, 36 papelotes de crack, pesando aproximadamente 42 gramas; 02 porções de maconha, pesando aproximadamente 60 gramas; a quantia de R$ 1.418,00 (mil quatrocentos e dezoito reais) em espécie; 02 (duas) balanças de precisão; 01 (uma) arma de fogo calibre .36, de fabricação caseira, com 11 (onze) munições de igual calibre; petrechos como 02 (duas) tesouras, 01 carretel de linha, vários invólucros plásticos, 01 rolo de papel manteiga; e 01 aparelho celular.

Consequentemente, GIL EVERTON BARROS LOPES e AMANDA FERREIRA DA SILVA foram
presos em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
Na oportunidade, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do paciente Gil Everton e pela concessão de liberdade provisória mediante a decretação de medidas cautelares diversas da prisão a Amanda Silva, considerando que esta se encontrava gestante.

A autoridade policial comunicou a prisão do paciente no dia 18/11/2022, e no dia 19/11/2022 foi proferida decisão homologando a prisão em flagrante, convertendo a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, concedendo a liberdade provisória com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão a Amanda Silva e designando a audiência de custódia para o dia 21/11/2022, dada a ausência de Defensor Público na comarca, bem como em virtude da ausência de vigilância armada no fórum aos finais de semana.

Audiência de custódia realizada em 21/11/2022, ocasião em que a defesa do paciente apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi indeferido por permanecerem incólumes os fundamentos pelos quais foi convertida a prisão em flagrante em custódia preventiva 2 (dois) dias antes.

Em 25/11/2022, a defesa do paciente apresentou novo pedido de revogação da prisão preventiva, pugnando pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Em 16/12/2022, o Ministério Público manifestou-se contrariamente à revogação da prisão preventiva, tendo os autos vindo conclusos em 17/01/2023.

Em 25/01/2023, o inquérito policial foi concluído, com o indiciamento do paciente e de sua companheira.

Em decisão de 10/02/2023, foi mantida a custódia preventiva do paciente com

fundamento na
ausência de alteração dos elementos fático-jurídicos que ensejaram a decretação da prisão preventiva
, na necessidade de garantia da ordem pública e para

assegurar a aplicação da lei penal.

2. EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA

O paciente foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, no dia 18/11/2022.

Em 19/11/2022, após representação pela autoridade policial, foi convertida a prisão em flagrante de GIL EVERTON BARROS LOPES em prisão preventiva, para fins de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, dada a gravidade em concreto do delito, considerando-se a quantidade considerável de material entorpecente apreendido, bem como uma arma de fogo e outros objetos rotineiramente utilizados para a traficância, concluindo-se, ademais, que a possibilidade de reiteração delitiva se mostrava evidente.

Dois dias depois, e em razão da audiência de custódia ocorrida em 21/11/2022, após pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa do Paciente, a cautelar máxima foi mantida, pelos mesmos fundamentos.

Em seguida, passados quatro dias, a defesa do Paciente formulou novo pedido de revogação da custódia preventiva, o qual foi novamente indeferido, ante a ausência de alteração dos elementos fático-jurídicos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, bem como por esta ter sido justificada em razões idôneas, estando devidamente preenchidos todos os seus requisitos.

Ademais, sopesou-se a natureza, a expressiva quantidade e o potencial altamente lesivo das substâncias ilícitas apreendidas, bem como a possibilidade de o autuado voltar a praticar a traficância, motivos suficientes para arrimar a custódia ao fundamento da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

3. ANTECEDENTES CRIMINAIS:
O Paciente responde apenas ao processo de número em epígrafe.

4. LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA:
O paciente se encontra preso desde o dia 18/11/2022.

5. FASE DO PROCESSO:
Concluído o Inquérito Policial, tendo o Paciente e sua companheira sido indiciados pela prática das condutas tipificadas nos arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006 e art. 12 da Lei n.º 10.826/2003 (Id. 85395406)”.
GRIFOS ORIGINAIS

Nesta Instância Superior
, a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra.

Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, pronuncia-se pelo conhecimento e denegação
do presente
writ
.

É o relatório.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se que a pretensão trazida no bojo da presente impetração não merece abrigo, senão vejamos.

- Da fundamentação inidônea à manutenção do decreto constritivo

Na hipótese aventada, observa-se que o Juízo
a quo
, em decisão,
à ID 12748146,
datada de 10 de fevereiro próximo passado, recentíssima, portanto, indeferiu o pedido da defesa e manteve a segregação cautelar do coacto, por entender estarem presentes
os pressupostos e hipóteses da prisão preventiva, com base no Princípio da Proporcionalidade (adequação e necessidade), bem como diante da necessidade de garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, conforme prevê o artigo 312 do CPPB, não sendo suficientes para se afastar o
periculum libertatis
as medidas alternativas à prisão, quando assim se manifestou:

“FUNDAMENTO e

DECIDO
.

De início, assevero que não houve qualquer alteração nos elementos fático-jurídicos que ensejaram a decretação da custódia preventiva, razão pela qual carece de fundamentação novo pleito defensivo.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ocorreu de forma fundamentada e justificada, haja vista os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva encartadas nos autos do APF, em especial, o auto de apreensão, que aponta quantidade expressiva de substância entorpecente e uma arma de fogo, além do estado flagrancial e a oitiva das testemunhas.

Assim, justificada a custódia preventiva em razões idôneas e, devidamente preenchidos todos os seus requisitos, inviável a liberação dos acusados. No caso em tela, entendo que a segregação do autuado ainda é necessária, diante da natureza e do potencial altamente lesivo da substância aparentemente ilícita apreendida, bem como a possibilidade de o autuado voltar a praticar a traficância, motivos suficientes para arrimar a custódia ao fundamento da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Logo, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas.

Aliás, importante ressaltar que o crime de tráfico de drogas, especialmente na forma em que narrada no APF, é dotado de grande gravidade, sendo responsável pela desestruturação de lares, destruição de vidas e fomentação da prática de outros delitos. Diante desse quadro, cresce no meio social o interesse em combater, com rigor, o crime em questão.

Deste modo, pelo que consta dos autos, afiro que não houve alteração do quadro fático e jurídico já delineado, razão pela qual não há como acolher o pedido defensivo de revogação da custódia preventiva.

(...).

Ante o exposto, e com fulcro no parecer ministerial, bem como, por estarem presentes os pressupostos e hipóteses da prisão preventiva e com base no PRINCÍPÍO DA PROPORCIONALIDADE (adequação e necessidade), MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE GIL EVERTON BARROS LOPES, diante da necessidade de garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, conforme prevê o artigo 312 do CPP, não sendo o caso portanto, de aplicação de nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão”
.

Tendo em vista a imprescindibilidade de fundamentação das decisões judiciais, notadamente daquelas que impliquem no cerceamento da liberdade individual, consoante o disposto nos art. 5º, inciso LIX, e art. 93, inciso IX, da Carta Magna, não se admite qualquer cerceamento de tal direito
ex lege
, devendo o decreto segregacionista explicitar, concretamente, os motivos que o justificam.

Certamente, a constrição preventiva, por se tratar de medida cautelar acessória e excepcional, que tem por escopo, precipuamente, a garantia do resultado útil da investigação, do posterior processo-crime ou, ainda, a segurança da coletividade, pois o preceito constitucional da presunção de inocência exige a efetiva demonstração dos pressupostos do
periculum libertatis
e do
fumus comissi delicti
.

Nessa senda, no que tange à aventada ausência dos pressupostos ensejadores e mantenedores da prisão preventiva, isto é, da decisão posterior denegatória da liberdade do paciente, não vislumbro que tais argumentos mereçam prosperar, já que a constrição cautelar se faz necessária para garantia da ordem pública e de eventual aplicação da lei penal, já que de acordo com as informações prestadas pela Autoridade Coatora, foram sopesadas a natureza, a expressiva quantidade e o potencial altamente lesivo das substâncias ilícitas apreendidas, bem como a possibilidade de o coacto voltar a praticar a traficância.

- Das condições pessoais

No caso sob exame, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos outros elementos ensejadores da custódia cautelar, entendimento esse já pacificado por esta Corte de Justiça, consoante Súmula nº 08.

- Do pedido de extensão de benefício

Pugna, ainda, o nobre advogado impetrante, para que seja concedida a liberdade provisória do coacto, em razão de extensão do benefício concedido à corré Amanda Ferreira da Silva, sua companheira, alegando já ambos estão nas mesmas condições processuais.

Neste item, mais uma vez, não há como prosperar o pedido supra.

Com efeito, da exegese do art. 580, do CPPB, a extensão da decisão em
habeas corpus
para corréu somente pode atingir aquele que esteja em situação objetiva e subjetiva idêntica a do beneficiado, o que não se verifica no caso vertente, já que o Juiz de primeiro grau não vislumbrou nenhum dos requisitos do art. 312, do CPPB que possa ser atribuído à corré Amanda, já que estava grávida à época dos fatos, estando, agora, cuidando de sua filha recém-nascida.

Ademais, como visto, a extensão de benefício deveria ter sido solicitada, primeiramente, ao Magistrado do feito, sob pena de supressão de instância. Portanto, não conheço do
mandamus
nesse ponto.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA.
EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. NÃO CONHECIMENTO. PLEITO NÃO APRESENTADO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. (...). HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, CONCEDIDA EM PARTE A ORDEM. OFICIAR. 1.
Se o pedido de extensão de benefício concedido a corréu não foi apresentado ao Juízo de Primeiro Grau, inexistindo qualquer pronunciamento deste quanto à matéria, torna-se inviável seu conhecimento, sob pena de indevida supressão de instância
. 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 e 13. (...). (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.19.018796-3/000, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/03/2019, publicação da súmula em 28/03/2019)

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL. RISCO DE REITERAÇÃO.
PEDIDO DE EXTENSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. AGRAVO DESPROVIDO.

1 e 2. (...).

3. Acerca da extensão do benefício concedido ao corréu, observa-se que não houve manifestação prévia por parte do Tribunal estadual, e a defesa sequer arguiu nas razões do
writ
originário, como se verifica do acórdão recorrido. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça fica impedido de examinar a tese por configurar indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 166.276/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.)

- Da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares

Por fim, a almejada aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, para substituir a prisão preventiva, de igual modo não merece abrigo, pois caso imposta creio inadequada e insuficiente, vez que a consequência imediata seria a soltura do paciente e, de acordo com a decisão que manteve o coacto encarcerado, aliás, como dito alhures, recentemente proferida, tais medidas restam insuficientes, já que não seriam capazes de afastar o
periculum libertatis
, conclusão essa comungada pela Autoridade Coatora.

Com efeito, acerca ainda do persente item, a jurisprudência pátria vem entendendo que não se pode falar em substituição da custódia preventiva por medidas cautelares, quando não há nos autos pressupostos do art. 312, do CPPb, a considerar, exatamente como no caso vertente, senão vejamos.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO (DOLO EVENTUAL). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DO ART.312, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
DECISUM

DEVIDAMENTE MOTIVADO. PREENCHIDOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA. SUPOSTA ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO: 1.
Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art.312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada. 2. (...).
3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CAUTELARES ALTERNATIVAS:
Pleiteia ainda a defesa, pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No entanto, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na
gravidade efetiva do delito
, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
4. ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
.
(7831096, 7831096, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 17/01/2022, Publicado em 17/01/2022)

De outra banda, deve-se considerar e respeitar a decisão do Juízo do feito, o qual conhece e encontra-se próximo dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

Ante o exposto, conheço, em parte, do
writ
, e nesta o DENEGO.

É o voto
.

Belém/PA, 27 de março de 2023.

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 27/03/2023